Tribunal: TJPA
Processo: 0812406-26.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812406-26.2025.8.14.0051

APELANTE: RONAN APARECIDO TONACO

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO DE ENCARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IOF. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes a ação revisional de contrato proposta em face de instituição financeira, mantendo contrato de financiamento e afastando alegações de abusividade de encargos, bem como pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) determinar a legalidade da cobrança de seguro prestamista e de tarifas (registro de contrato e avaliação do bem); (iv) verificar a validade da cobrança de IOF; (v) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e prescinde de dilação probatória técnica.

4.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado, conforme orientação do STJ.

5.

A taxa pactuada inferior à média de mercado não evidencia desvantagem exagerada, afastando a alegação de abusividade.

6.

A imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira sem demonstração de ciência do consumidor acerca da faculdade de contratação, caracteriza venda casada, sendo abusiva a cobrança.

7.

A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços de registro de contrato e avaliação do bem torna indevidas as respectivas tarifas.

8.

A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, em contratos firmados após 30/03/2021.

9.

A cobrança de IOF é legítima conforme entendimento consolidado do STJ.

10.

A cobrança indevida de encargos, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 85, §§2º e 8º, 98, §3º; CDC, arts. 6º, V, 51, IV e §1º; CC, art. 406, §1º; Decreto nº 22.626/23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STF, Súmula 121; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ, REsp 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/06/2022; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 621.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONAN APARECIDO TONACO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Ronan Aparecido Tonaco em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Mantenho hígido o contrato de financiamento celebrado entre as partes, tal como pactuado.

Ficam prejudicados os pedidos de tutela de urgência, manutenção irrestrita da posse, proibição genérica de negativação e vedação de busca e apreensão, bem como repetição do indébito e indenização por danos morais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, enquanto perdurarem os requisitos legais (art. 98, §3º, do CPC).

Eventual futura cobrança, negativação ou adoção de medidas de busca e apreensão pela ré deverá observar estritamente os limites legais e contratuais. Persistindo controvérsias específicas e pontuais, poderão ser discutidas em ações próprias, desde que instruídas com prova concreta e não com argumentos meramente abstratos.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

P. R. I.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com a consequente necessidade de inversão do ônus da prova, diante de sua hipossuficiência técnica e informacional; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, essencial à verificação da regularidade dos encargos contratuais, pugnando, inclusive, pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem; (iii) a necessidade de revisão contratual, com fundamento nos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC, em razão da alegada onerosidade excessiva; (iv) a abusividade dos juros remuneratórios, sob o argumento de que se encontram em patamar elevado, descolado da realidade econômica e da taxa média de mercado; (v) a ilegalidade da cumulação de multa contratual com juros de mora e capitalização, apontando violação à Súmula 121 do STF; (vi) a indevida cobrança de encargos adicionais, tais como IOF, tarifas administrativas e seguro, os quais reputa abusivos, pleiteando sua exclusão e eventual restituição em dobro; (vii) a ocorrência de dano moral decorrente das práticas abusivas imputadas à instituição financeira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o deferimento da prova pericial, reconhecimento da incidência do CDC, revisão do contrato, declaração de abusividade dos encargos e condenação da parte adversa à apresentação de planilha detalhada da evolução da dívida.

O banco apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 13 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser imprescindível a realização de perícia contábil, com o objetivo de comprovar a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Sem razão.

No caso em análise, constata-se que a pretensão autoral limita-se à redução dos juros remuneratórios, bem como à verificação de abusividade nas taxas contratuais. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que não exige a produção de prova pericial contábil.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifos nossos)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.) grifos nossos

No caso em exame, verifica-se que a taxa pactuada foi de 1,90% ao mês (25,34% ao ano), ao passo que a média de mercado no período era de 1,94% ao mês. Como se verifica, a taxa foi fixa abaixa da média de mercado, não se revelando excessiva a ponto de configurar abusividade flagrante, especialmente à luz do entendimento do STJ, que exige descompasso significativo para autorizar a intervenção judicial.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

3.2.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado impôs ao Apelante a adesão a um seguro oferecido por uma única seguradora, configurando uma imposição, ao invés de uma opção facultativa. A ausência de demonstração de que o consumidor teve a opção de não contratar o seguro com a seguradora indicasa, bem como a inexistência de instrumento contratual específico ou destaque quanto à facultatividade da contratação, caracteriza prática abusiva e venda casada. Portanto, não havendo comprovação de que o consumidor aderiu espontaneamente ao seguro, deve-se reconhecer a ilegitimidade da cobrança e a necessidade de restituição em dobro, já que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva e se trata de indébito cobrado após 30/03/2021, nos termos da tese fixada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança, com a restituição dos valores pagos a este título.

3.3.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 487,59 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Não se verifica nos autos, entretanto, qualquer documento apto a comprovar a efetiva realização dos serviços, tais como laudo de avaliação do bem, certificado de registro de veículo (CRLV) ou comprovante de registro/consulta junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN).

A ausência de tais elementos probatórios evidencia a indevida cobrança das referidas tarifas, impondo-se seu afastamento.

No que tange à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, é certo que se trata de encargo válido quando expressamente pactuada e demonstrada a efetiva prestação do serviço, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2022/2023), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Não obstante, na hipótese dos autos, não houve apresentação de Termo de Avaliação de Veículo ou qualquer comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dito isto, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto, para determinar a restituição também dos valores pagos a título de Tarifa de Avaliação de Bem.

Ressalto que a restituição em dobro dos valores pagos, a título de Tarifa de Registro de Contrato e de Tarifa de Avaliação de Bem, deve se dar de forma dobrada, ante a desnecessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, sendo suficiente a violação ao princípio da boa-fé objetiva, já que o contrato foi firmado em 17/10/2024, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

3.4. Do IOF

A cobrança do IOF, na forma pactuada, encontra respaldo no Tema 621 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a inclusão do imposto no financiamento principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Assim, inexiste ilegalidade na sua cobrança.

3.5. Dos Danos Morais

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, não merece prosperar a pretensão recursal.

É cediço que o dano moral indenizável exige a demonstração de lesão a direito da personalidade, não se configurando pela mera ocorrência de inadimplemento contratual ou pela simples cobrança de valores, ainda que posteriormente considerados indevidos.

No caso em análise, não se verifica qualquer elemento que evidencie situação excepcional apta a caracterizar abalo moral indenizável. A controvérsia limita-se à discussão acerca da legalidade de encargos contratuais em relação jurídica de natureza patrimonial.

Ademais, a cobrança indevida de tarifas e seguro, embora ilícita, não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, sobretudo quando não demonstrado constrangimento, negativação indevida, inscrição em cadastros restritivos ou qualquer outra circunstância que atinja a esfera íntima do consumidor.

Assim, ausente comprovação de violação a direitos da personalidade, inviável o reconhecimento do dano moral.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, da tarifa de registro de contrato e do seguro, bem como condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e
juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil a partir da citação.

Mantenho o restante da sentença.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 70% pela parte autora e 30% pelo requerido. Considerando o valor irrisório da condenação, o Banco deverá arcar com honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados, por equidade, em R$ 1.319,00 (mil trezentos e dezenove reais). E por sua vez, a autora arcará com os honorários advocatícios em favor dos procuradores do banco, no percentual de 10% sobre o valor pretendido na exordial (R$ 100.905,80), ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“
A restitui
çã
o em dobro do ind
é
bito (par
á
grafo
ú
nico do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobran
ç
a indevida, revelando-se cab
í
vel quando a referida cobran
ç
a consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva".

(EAREsp n. 676.608/RS (Tema 929))

Belém, 12/05/2026